Tribunal: TJSP
Processo: 1045808-07.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MERCADORIAS – ROUBO DA CARGA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA RÉ
- Preliminar de nulidade de sentença em razão de julgamento extra petita – Não acolhimento – O argumento utilizado pelo MM. Juiz na sentença foi defendido pela autora em sua réplica à contestação – Preliminar afastada.
- Pedido de improcedência da ação – Não acolhimento – Os

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MERCADORIAS – ROUBO DA CARGA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA RÉ
- Preliminar de nulidade de sentença em razão de julgamento extra petita – Não acolhimento – O argumento utilizado pelo MM. Juiz na sentença foi defendido pela autora em sua réplica à contestação – Preliminar afastada.
- Pedido de improcedência da ação – Não acolhimento – Os documentos constantes dos autos demonstram que a autora cumpriu o plano de gerenciamento de risco, assim, não há motivo para a recusa do pagamento da indenização – Precedentes desta Corte – Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045808-07.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARÍTIMA SEGUROS S/A, é apelado PORTO PESCA COMERCIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045808-07.2020.8.26.0100 -Voto no 32420
2
Apelação Cível no 1045808-07.2020.8.26.0100
Apelante: Sompo Seguros S/A
Apelada: Porto Pesca Comercial Ltda.
Juiz: Dimitrios Zarvos Varellis
Comarca: São Paulo 11a Vara Cível do Foro Central
Voto 32420
AÇÃO
DE
COBRANÇA
-
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE MERCADORIAS
ROUBO
DA CARGA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA -
APELAÇÃO DA RÉ
- Preliminar de nulidade de sentença em razão de
julgamento extra petita
Não acolhimento
O
argumento utilizado pelo MM. Juiz na sentença foi
defendido
pela
autora
em
sua
réplica
à
contestação Preliminar afastada.
- Pedido de improcedência da ação
Não
acolhimento
Os documentos constantes dos
autos demonstram que a autora cumpriu o plano
de gerenciamento de risco, assim, não há motivo
para a recusa do pagamento da indenização

Precedentes desta Corte Sentença mantida por
seus próprios fundamentos.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença
(fls. 460/464) que julgou procedente a ação de cobrança1
ajuizada por Porto Pesca Comercial Ltda. em face de Sompo
Seguros S/A para condenar a ré ao pagamento de R$
127.804,30 (cento e vinte e sete mil, oitocentos e quatro reais e
trinta centavos) à autora, corrigidos monetariamente com
aplicação da Tabela Prática de Atualização do Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo a partir da data do sinistro, e
1 Valor da causa: R$ 127.804,30, em junho de 2020. Sentença disponibilizada no
DJE de 18/09/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045808-07.2020.8.26.0100 -Voto no 32420
3
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação,
mais as custas processuais e honorários advocatícios fixados em
15% sobre o valor da condenação.
Na petição inicial a autora narra que
atua no ramo de comércio atacadista de pescados e frutos do
mar e contratou com a ré seguro de transporte nacional (apólice
no 2100006762). Em 12.02.2020 a autora adquiriu camarões da
empresa Tecnarão Tecnologia de Camarão Ltda. e contratou o
frete de Macau/RN para São Paulo/SP junto à transportadora Jair
Pedrinho Zanferari & Cia Ltda.
Ocorre que, em 16.02.2020, por
volta das 3:30, o caminhão foi roubado na Rodovia SPI 165/330,
na cidade de Araras/SP, e houve a perda do rastreamento às
05:52.
O
caminhão
foi
localizado
por
policiais
em
Pirassununga/SP, sem a mercadoria. Foi lavrado o boletim de
ocorrência no 1.374/2020.
A autora comunicou o sinistro à ré,
que se recursou a pagar a indenização, alegando
descumprimento do plano de gerenciamento de risco, por dois
motivos: a autora utilizou motorista autônomo e o embarque não
estava monitorado.
A autora afirma que o motorista do
caminhão era contrato da empresa transportadora, com registro
na CLT, e o embarque foi devidamente rastreado, assim, não há
motivo para a recusa de pagamento da indenização.
Em razão dos fatos narrados, a
autora requer a condenação da ré ao pagamento de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045808-07.2020.8.26.0100 -Voto no 32420
4
127.804,30 (cento e vinte e sete mil, oitocentos e quatro reais e
trinta centavos).
Na contestação, a ré alega, em
resumo, descumprimento do plano de gerenciamento de risco
pela autora, o que obsta o direito ao recebimento da indenização
securitária. Sustenta falta de realização de monitoramento da
viagem e que o transporte deveria ter sido efetuado por veículo
da frota ou agregado, no qual se exige a existência de vínculo
trabalhista do motorista ou um contrato de prestação de serviço
exclusivo com a transportadora, comprovando a realização de no
mínimo doze viagens no período de um ano, situação esta
inexistente nos autos.
A autora apresentou réplica.
Sobreveio
a
sentença
de
procedência da ação.
A
ré
apelou
sustentando,
em
preliminar, nulidade da sentença, por ser extra petita, porque o
MM. Juiz adotou em sua fundamentação argumento não utilizado
pela autora, qual seja, que a expressão “rastreamento/monitoramento de cargas” geraria dupla
interpretação. No mérito, a ré reitera os argumento de sua
contestação e requer a improcedência da ação.
Recurso respondido.
É o relatório.
Primeiramente, não há que se falar
em nulidade da sentença. O fundamento utilizado pelo MM. Juiz
foi alegado pela autora em sua réplica, mais especificamente às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045808-07.2020.8.26.0100 -Voto no 32420
5
fls. 441/442: “Em relação ao rastreamento ou monitoramento, as
alegações da ré de que a autora somente realizou o rastreamento
e não fez o monitoramento são improcedentes, pois além da
autora ter realizado os dois procedimentos, a apólice faculta ao
segurado fazer o rastreamento ou o monitoramento”. Assim, o
julgamento não foi extra petita.
No mérito, a r. sentença deve ser
confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos,
os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir, nos
termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O Juízo a quo analisou detidamente
os elementos constantes dos autos, corretamente concluindo
pela procedência da ação:
“O processo comporta julgamento
antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo
Civil, uma vez que, sendo de fato e de direito a controvérsia nele
instalada, suficiente a prova documental já produzida nos autos.
A ação é procedente.
A existência da relação jurídica
entre as partes é incontroversa, consistente no contrato de
seguro, Ramo de Transporte Nacional, conforme Apólice de
Seguro no 2100006762, com vigência das 24:00 horas do dia
13/11/2029 até as 24:00 horas do dia 13/11/2020, e limite máximo
de garantia da apólice de R$ 500.000,00 (fls.27/92).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045808-07.2020.8.26.0100 -Voto no 32420
6
Conforme referido em inicial, “os
riscos cobertos contemplam os prejuízos decorrentes de perdas
ou danos materiais causados nas mercadorias seguradas, dentro
da
cobertura
ampla
para
embarques
de
mercadorias
acondicionadas em ambientes refrigerados, congelados e
cobertura adicional de roubo em qualquer localidade do Território
Nacional Brasileiro, sendo que o seguro passa a vigorar a partir
do momento em que as Mercadorias começam a ser carregadas
no lugar mencionado como início do trânsito, continua durante o
seu curso e termina após o descarregamento no destinatário
final”, o que também é incontroverso.
A
carga
de
camarão
pela
requerente adquirida no dia 12/02/2020, no valor de R$
150.358,00, foi roubada quando do transporte de Macau/RN até o
CEAGESP em São Paulo/SP, no dia 16/02/2020, fatos também
incontroversos (fls.27/92, 368/371 e 372/373).
A autora pleiteou o pagamento da
indenização securitária uma vez que o sinistro estava coberto
pela apólice contratada junto à ré (fls.375/377 e 378). O pedido
foi indeferido pela requerida ao fundamento de que a requerente
descumpriu o Plano de Gerenciamento de Risco estipulado na
apólice de seguro, tendo em vista: a) utilização de motorista
autônomo e b) embarque não estava monitorado (fls.379), a
mesma tese sustentada em contestação nestes autos.
O
pagamento
da
indenização
securitária é devido, uma vez que a autora deu cumprimento ao
Plano de Gerenciamento de Risco estipulado na apólice de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045808-07.2020.8.26.0100 -Voto no 32420
7
seguro.
Conforme referido em contestação,
a apólice de seguro estipula que as operações de transporte
rodoviário deverão estar amparadas por um Plano de
Gerenciamento de Risco, que contempla medidas preventivas de
acordo com o valor dos respectivos embarques.
No caso dos autos, como já visto,
uma vez que a mercadoria transportada tinha valor superior a R$
120.000,00 e inferior a R$ 500.000,00, era obrigatória a
realização de análise de perfil profissional com motorista
agregado e frota, bem como “rastreamento/monitoramento de
cargas”.
A autora contratou uma empresa de
transporte rodoviário de carga para transferência da mercadoria
para São Paulo, e realizou perfil do motorista àquela vinculado
por relação trabalhista. Confiram-se os documentos de fls.99,
100, 102, 107 e 109.
Assim sendo, não há dúvida alguma
de que o motorista em questão amolda-se, e perfeitamente, ao
conceito contratual de funcionário “frota” (fls.389), e, ainda, que
teve a análise de perfil profissional realizada.
No
mais,
a
expressão
“rastreamento/monitoramento de cargas” prevista em contrato
apenas pode ser interpretada como sendo “rastreamento ou
monitoramento de cargas”, isto porque a barra oblíqua é sinal
gráfico utilizado para indicar disjunção e exclusão, podendo ser
substituída pela conjunção “ou”. A frase não apresenta qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045808-07.2020.8.26.0100 -Voto no 32420
8
ambiguidade, apenas precisa ser interpretada. De resto, caso a
requerida realmente quisesse ter estipulado em contrato a
obrigação dupla de rastreamento e monitoramento, deveria ter se
utilizado de expressão correta e clara, a saber, “rastreamento e
monitoramento de cargas”.
A correção monetária deve ser
contada desde a data do sinistro, e não a partir do termo final da
regulação a ele relativa realizada pela requerida, sob pena de
enriquecimento ilícito e, ainda, por ausência de disposição
contratual expressa neste sentido.
Os juros moratórios de 1% ao mês,
contam-se a partir da citação por se tratar de responsabilidade
contratual.
Destarte, a procedência da ação é
medida de rigor”.
Veja-se, a propósito, o seguinte
precedente desta Corte:
“RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
PROCEDENTE AÇÃO DE COBRANÇA - ALEGAÇÃO
DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA

SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE
ROUBO DE CARGA - RECUSA DA SEGURADORA
EM PROMOVER AO RESSARCIMENTO DA AUTORA
EM RAZÃO DO EVENTO NARRADO NOS AUTOS
INEXISTÊNCIA
DE
DESCUMPRIMENTO
DO
PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS POR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045808-07.2020.8.26.0100 -Voto no 32420
9
PARTE DA EMPRESA DE TRANSPORTES - DEVER
DE INDENIZAR QUE RESULTOU CONFIGURADO
NOS AUTOS
ACERTO DA R. SENTENÇA -
RECURSO NÃO PROVIDO”.
(TJSP; Apelação Cível 1087452-32.2017.8.26.0100;
Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara
Cível; Data do Julgamento: 24/09/2019; Data de
Registro: 27/09/2019).
E mais não é preciso dizer para que
seja mantida, por seus próprios fundamentos, a r. sentença
recorrida.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11
do Código de Processo Civil, que dispõe sobre os honorários
recursais, majoram-se os honorários devidos pela ré apelante
para 20% sobre o valor da condenação.
MARINO NETO
Relator